Tribunal: STF
Processo: ARE 1442020
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ENCERRAMENTO PRECOCE DA AÇÃO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, nestes termos:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. POLICIAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. 1. A Polícia Militar tem atribuição constitucional de policiamento ostensivo e a repressão à perturbação da ordem, de modo que, averiguada a ocorrência de um crime, deve empreender as diligências necessárias para apuração e cessação de atividades criminosas. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos do cometimento de crime, não autoriza a entrada dos policiais no domicílio alheio, não sendo crível que a recorrida tenha lhes franqueado a entrada durante entrevista informal. 3. Desse modo, não havendo justa causa para deflagração da ação penal, porquanto os elementos colhidos na fase inquisitorial decorrem de prova obtida ilicitamente, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter o Tribunal de Justiça de Goiás afrontado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “o Tribunal de Justiça goiano alargou os limites do referido princípio constitucional, uma vez que, mesmo tendo aduzido expressamente circunstâncias que autorizam o reconhecimento das fundadas razões de prática de crime permanente no interior do domicílio, entendeu pela irregularidade da mitigação da garantia constitucional no caso concreto e, por conseguinte, considerou ilícitas as provas obtidas com a busca deflagrada pelos agentes de segurança pública. Ao compulsar o acórdão recorrido, resta clara a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio da recorrida, na medida em que os policiais receberam notícia apócrifa, via disk denúncia, do intenso uso de liquidificador e do forte e constante odor de droga advindo do imóvel” (fl. 9, e-doc. 17).



    Argumentou que, “procedida a busca domiciliar, os policiais encontraram. no interior do imóvel, em cima de uma pequena mesa, 03 (três) porções de cocaína com massa bruta total de 1,564 kg (um quilograma, quinhentos e sessenta e quatro gramas), 01 (uma) porção de insumo de coloração branca com massa bruta 0,510 kg (quinhentos e dez gramas) – que segundo o exame pericial, não continha cocaína – além de 01 (um) liquidificador, 02 (duas) balanças de precisão, faca, rolo de papel filme, tudo com resquícios de pó branco e diversos sacos zip lock para o acondicionamento da droga. Nesse contexto, foi apurado que as substâncias entorpecentes mantidas em depósito eram, de fato, destinadas à difusão ilícita, porquanto, além da elevada quantidade, se encontravam prontas para a venda, fato confessado pela recorrida e confirmado pela apreensão dos demais objetos ali presentes, todos contendo resquícios de pó branco, além diversos sacos zip lock para o acondicionamento da droga” (fl. 8, e-doc. 17).



    Assinalou haver “provas de que a recorrida autorizou o ingresso dos agentes públicos no imóvel. Em verdade, o que se verificou no caso dos autos foi que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, apesar de transcrever a ação legítima dos agentes policiais, contrariou o disposto no artigo 5º, XI, da CF, tendo em vista que, a despeito de o referido dispositivo prever que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, tal direito não é absoluto. É certo que, diante da proteção constitucional conferida à inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da CF/88), o constituinte houve por bem colocá-la a salvo de intromissões indevidas, por obra do Estado ou de outro particular. Porém, de forma ponderada, excepcionou essa proteção aos casos em que há o prévio consentimento do morador. Afinal, os direitos individuais não podem ser utilizados como salvaguarda para a prática de ilícitos” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pediu fosse o “recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme o acórdão e, com isso, reconheça-se legalidade das provas obtidas mediante busca domiciliar” (fl. 12, e-doc. 17). 



    A defesa da agravada, Cathiane Ruben de Menezes, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 19).



    3. Em 11.2.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).



    No agravo, o Ministério Público de Goiás enfatiza que, “conforme se extrai dos depoimentos dos policiais, expressamente reconhecidos pelo acórdão, houve a autorização para o ingresso em domicílio, de forma a excepcionar a cláusula constitucional do artigo 5º, inciso XI, da Carta Republicana e referendar as provas que materializam a prática dos crimes processados, malgrado a inexistência da respectiva documentação. Com efeito, na hipótese em apreço, o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante são uníssonos no sentido de que lograram êxito em encontrar porções de droga em depósito, somente após a confissão informal e autorização para entrada em domicílio – informações estas que não poderiam ser desprezadas para a solução da causa penal, em desprestígio à presunção de legalidade e veracidade dos atos de agentes públicos. Assim, ainda que inexistisse as fundadas razões acima evidenciadas, não haveria como se falar em violação de domicílio na espécie, pois a agravada confessou, no momento da abordagem, que possuía drogas no interior de sua residência, tendo, inclusive, autorizado a entrada dos policiais no imóvel” (fl. 7, e-doc. 23).



    Assevera que “a Corte local reconheceu expressamente os fatos descritos e as provas cogitadas no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, ainda que, ao final, tenha conferido coloração normativa distinta daquela propugnada pelo órgão acusatório e avessa à correta interpretação dos preceitos constitucionais em destaque, conforme orientação da jurisprudência superior. Desse modo, imprescindível seja afastado o óbice da Súmula nº 279/STF, devendo o recurso seguir seu trâmite” (fl. 14, e-doc. 23).



    Pede “seja o agravo conhecido e provido para que seja dado seguimento à impugnação” (fl. 14, e-doc. 23).



    A defesa da agravada, Cathiane Ruben de Menezes, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Consta da decisão proferida pela Primeira Vara Criminal da comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça de Goiás, que a agravada Cathiane Ruben de Menezes foi denunciada pelo Ministério Público de Goiás pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Na decisão, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Goiânia relata que, em 23.6.2021, após receberem denúncia anônima sobre forte odor de entorpecentes proveniente de apartamento e uso intenso de liquidificador, os policiais militares deslocaram-se até a residência da agravada, que teria confessado a posse das substâncias ilícitas e franqueado a entrada dos agentes policiais. 



    No interior do domicílio, os policiais encontraram, em posse de Cathiane Ruben de Menezes, três porções de cocaína com massa bruta de um quilo e quinhentos e sessenta e quatro gramas, liquidificador, balanças de precisão, faca, diversos sacos plásticos “zip lock” e rolo de papel filme, todos com resquícios do entorpecente e indicativos de uso para distribuição e armazenamento do ilícito.



    Entretanto, ao proferir a decisão, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Goiânia, Doutor Denival Francisco da Silva, rejeitou a denúncia do Ministério Público “com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por faltar-lhe justa causa”, conclusão a que chegou por considerar serem ilícitas as provas colhidas no interior da residência, ao fundamento de que não havia indícios necessários a corroborar a entrada no domicílio pela circunstância de terem sido noticiados à polícia as características que pareciam demonstrar tráfico de drogas, assim não permitindo o processamento da ação penal (e-doc. 12). Consta da decisão:



    “Pela narrativa apresentada, constata-se que tudo se iniciou com o recebimento de uma suposta denúncia anônima sobre o barulho contínuo de uso de liquidificador e odor indicativo de entorpecente. Liquidificador é eletrodoméstico e que seu uso, ainda que exagerado, não pode ser estopim para acionar ação policial. Muito certamente, em tal hipótese, haveria um desequilíbrio das relações de vizinhas que poderia ser resolvidas ali mesmo, quando muito, com a intervenção do(a) síndico.



      Quanto ao aludido cheiro, somente um conhecedor de substâncias entorpecentes poderia dizer da suspeita, e se havia uma vizinha que podia identificar a natureza desse odor, haveria de se identificar para que se pudesse, de fato, estabelecer o nexo causal para a chamada policial. 



    Ademais, tratando-se de condomínio vertical, necessariamente, os policiais teriam que ser recepcionadas na portaria e, em tal situação de apuração criminal, teria que subir até a unidade onde havia a suspeita acompanhada de pessoal do próprio condomínio. 



    Nada disso consta dos autos, assim como não se confirma a hipótese de notícia antecedente de qualquer suspeita. Não havendo tal restrito prévio, nada impede que a narrativa ser uma versão para justificar a ação policial imotivada. Não há nisso nenhum imputação de ato irresponsável ao agente do sistema penal, porém, em se tratando de investigação criminal, cujas consequências afetam direta e imediatamente a pessoa do investigado, por isso com cerceamento de Direitos Fundamentais, não basta parecer que tudo tenha transcorrido na mais pura ordem, senão formalizado e ritualizado como exige e quer a legislação processual penal.



      No que tange a suposta notícia do fato, para que não reduza ao um denuncismo barato e malicioso, embora se trate de instrumento muito utilizado na atividade ostensiva, para a descoberta de flagrantes de crimes diversos, as denominadas no jargão policial de ‘denúncias anônimas’ devem ser tomadas com cautela, precisando conter dados mínimos que deem suporte à narrativa e os fundamentos que determinem a necessidade de averiguação pelos órgãos de segurança pública. Mesmo que haja ‘notícia anônima’, não se pode dar guarida a informações vazias, sem lastro algum, sob risco de dar margem a denuncismo, revanchismo, ou mesmo intenção de deslocar a unidade veicular para longe de determinado local, com o propósito de deixar livres para ações delituosas do suposto denunciante ou de terceiros.



    Ademais, a comunicação de fato criminoso que por ventura chegue a uma unidade veicular, deve passar pelo filtro organizacional deste serviço dentro da Polícia, não podendo ser atribuído ao arbítrio de cada chefe dessas unidades motoras, como se verdadeiros generais de seus quartéis, a subjetividade de sair a investigar, sobretudo quando fora de sua área de atuação. Ou seja, por mais que dentro dos preceitos corretos da notícia apócrifa, todos os atos dela decorrentes devem ser desenvolvidos dentro do âmbito de atuação de cada unidade, lembrando que não incumbe, por exemplo à Polícia Militar a tarefa investigativa. 



    Quanto à notícia anônima, sob fato criminoso, não obstante seja possível, não pode restringir-se a sua simples existência. Ao se noticiar um fato, sem necessidade de se identificar, e ao se receber tal notícia, é preciso que o informante dê detalhes sobre o que comunica, fazendo alusão precisa do porquê da ciência do ocorrido e o que de fato se viu. Essa exigência impede que ações precipitadas sejam realizadas, com graves consequências à própria atividade estatal quanto ao monopólico do controle social pela via penal. 



    De um lado, impede o denuncismo vazio que pode ser fruto de puro vandalismo de terceiros, seja com o fim de trazer implicações a alguém do qual quer-se prejudicar, seja para distrair a atenção dos agentes do sistema de segurança para ocorrência inúteis, propiciando desvio de atenção para outros possíveis fatos relevantes. Por outro lado, pode significar, ainda, gastos desnecessários ao poder público, com diligências infundadas.



      Porém, o mais grave, é a invasão às liberdades individuais, deixando o Estado de atuar negativamente diante destes direitos, para, invasivamente, exercitar o puro arbítrio de incursões persecutórias indevidas, com graves violações dos Direitos e Garantias Fundamentais dos perseguidos. Quanto a estes, são aqueles de sempre, estigmatizados socialmente e selecionados pelo sistema punitivo. 



    Desse modo, chegado a seu conhecimento uma notícia de crime, deve se ater a averiguação e se naquele momento estiver ocorrendo qualquer situação de flagrante, contê-la. Caso contrário, entendendo ser plausível a notícia, ainda que não encontrado nada no local, repassá-la à Polícia Civil, para que, se for o caso, promova as diligências necessárias. 



    De toda forma, essas diligências deverão respeitar ‘os limites impostos pelos direitos fundamentais do cidadão’, sendo imprópria a adoção de medidas coercitivas ‘absolutamente genéricas e invasivas à intimidade’ baseadas exclusivamente no fato de haver uma notícia decorrente de anonimato.



      Isso quer dizer que não cabe aos agentes de polícia fazerem investidas aleatórias sobre qualquer pessoa, tampouco de promoverem buscas domiciliares sem autorização judicial e sem justificativas prévias, devidamente fundamentadas, de que em seu interior esteja ocorrendo crime. 



    No caso dos autos, há de se destacar que ao chegarem no endereço indicado pela suposta denúncia anônima, nenhuma situação de crime foi constada. Não foi constatada a presença de usuários de drogas em contato com a Denunciada. 



    Ainda assim, adentraram o local sob alegação de que o acesso foi franqueado pela Imputada. Ressalta-se que perante a Autoridade Policial e agora ciente de seus direitos constitucionais, a Denunciada permaneceu em silêncio. Além disso, sob a alegação de que autorizou o ingresso no imóvel, não consta documentação externalizando essa manifestação. 



    Nesse sentido e amadurecida a jurisprudência do STJ, assentou-se posição firme de que não se admite de modo algum a invasão domiciliar sem que se ache claramente nas estreitas condições previstas constitucionalmente. 



    No HC nº 633596-GO STJ, o iminente Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, faz referência à mudança de entendimento daquela Corte de Justiça, que passou a dar interpretação mais consistente quanto ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, afastando de vez a possibilidade de ingresso domiciliar fora das estreitas hipóteses descritas expressamente nesta disposição constitucional. A par desse entendimento, e como seu suporte, o Relator do HC mencionado, traz no bojo de seu voto a seguinte ementa referência: (...)



    Por último, o Relator enfatiza outros julgados com igual entendimento: STJ. RHC nº 89.853/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 2/3/2020; STJ. HC nº 612.579/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020. 



    Sendo assim, a ação policial ultrapassou os limites de suas atribuições e promoveram atos em violação as Direitos e Garantias Fundamentais (invasão domiciliar). 



    No Estado Constitucional de Direito e, mais do que nunca, dentro da seara processual penal, forma é sinônimo de garantia. Adequada é a afirmação de Lopes Jr. (2014, p. 1175) de que o ‘processo penal é um instrumento de limitação do poder punitivo do Estado, impondo severos limites desse poder e também regras formais para o seu exercício. É a forma, um limite ao poder estatal’. 



    A investigação criminal que se inicia sem a observância dos ditames legais, vicia-se deste seu começo. Por vezes aquilo que poderia traduzir numa auspiciosa apuração criminal, perde-se pela contaminação insanável no seu princípio, pela realização de atos que além de ferir garantias, são realizados por quem não tem atribuições para isso. 



    Desse modo, a única conclusão restante é: sem autorização judicial e sem flagrante, como ocorreu, não se pode adentrar. Simples e claro, posto tratar-se de uma garantia fundamental (art. 5º, XI, da Constituição Federal). 



    Por isso, todas as apreensões efetuadas no interior do imóvel, que dão provas da materialidade do delito imputado são inválidas, vez que encontradas em violação a essa garantia. Consequentemente deverão ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157, do Código de Processo Penal. 



    Desentranhadas, não restam indícios mínimos obtidos de forma lícita para a configuração do crime, restando exata a ausência de justa causa a permitir o processamento da Ação Penal. 



    Ante todo o exposto, ausentes indícios mínimos obtidos de forma lícita para a configuração do crime imputado na Denúncia, resta exata a ausência de justa causa a permitir o processamento desta Ação Penal. 



    Sem implicar o ingresso no mérito, REJEITO A DENÚNCIA, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por faltar-lhe justa causa” (fls. 2-3, e-doc. 12 – grifos nossos).



    6. Em 20.3.2023, a Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5314417-77.2021.8.09.0051/GO, interposto pelo Ministério Público de Goiás, Relator o Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, pela ilicitude das provas por invasão de domicílio, com os seguintes fundamentos:



    “No caso, há de se reconhecer que, conforme os elementos produzidos até aqui, a invasão do domicílio da recorrida se deu unicamente por força de denúncia anônima, sem qualquer outro elemento capaz de atestar a legalidade da ação policial, nesse ponto. 



    Ressalto que, conforme consta da versão acusatória, o denunciante afirmou que, na residência da vítima havia intenso uso do liquidificador, além de forte cheiro de entorpecente, mas os militares, em seus depoimentos, não confirmam se, chegando ao local, de fato sentiram o cheiro característico de cocaína, exalando do apartamento da recorrida. 



    Demais disso, não é crível que a acusada, tenha confessado que guardava drogas em sua residência e tenha franqueado a entrada dos militares em seu domicílio para, posteriormente, perante a autoridade policial, manter-se em silêncio, deixando que a versão por eles apresentada prevalecesse. 



    Sendo assim, ainda que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, em razão da ilegalidade dos elementos colhidos. 



    A propósito:



    Ao cabo do exposto, desacolhendo o pronunciamento da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento.



      É o voto” (fls. 8-11, e-doc. 14). 



    7. Na espécie vertente, não se tem a comprovação de ilicitude na atuação dos policiais ao adentrarem a residência da agravada. Consta dos depoimentos policiais que Cathiane Ruben de Menezes teria confessado a posse dos ilícitos e franqueado a entrada dos policiais no domicílio, onde teriam encontrado três porções de cocaína com massa bruta de um quilo e quinhentos e sessenta e quatro gramas, um liquidificador, balanças de precisão, faca, diversos sacos plásticos “zip lock” e rolo de papel filme, todos com resquícios do entorpecente.



    Ao rejeitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público nos termos em que concluída a jurisdição estadual tem-se por demonstrado ser prematuro o encerramento da ação penal pelos órgãos judiciais estaduais. Os elementos probatórios que seriam apresentados durante a instrução criminal poderiam, ou não, comprovar a veracidade das imputações formuladas pelo Ministério Público, inclusive sobre as condições que conduziram à residência. 



    8. Para o recebimento da inicial, é suficiente que da peça acusatória e do acervo probatório, que lhe serve de lastro, seja possível a identificação dos elementos mínimos necessários para a caracterização, em tese, da prática delitiva imputada à acusada, permitindo-se-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Suficiente é a existência de indícios de autoria do crime, não de prova cabal nem de como seria conduzida a instrução, até mesmo para se conhecer como se chegaram aos elementos probatórios. 



    9. Na espécie, a denúncia (e-doc. 10) parece bem delinear a justa causa e os limites de atuação da agravada nos fatos tidos como criminosos, a serem apurados durante cuidadosa e rigorosa instrução criminal. Na denúncia, estão identificados e descritos os alegados ilícitos praticados pela agravada, apontando as provas colhidas na fase pré-processual que embasam a pretensão punitiva estatal.



    10. As razões adotadas pelos órgãos judiciais estaduais para a rejeição da denúncia concluem, de forma prematura, pela ilicitude do ato policial ao adentrar a residência da agravada. 



    No caso em análise, a existência de versões opostas sobre o ingresso domiciliar demanda que a ação penal avance para a fase instrutória, sobretudo porque o alegado consentimento da moradora, se comprovado, afastaria a alegada ilicitude. 



    Confiram-se exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.631-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação penal por órgão diverso do retratado como juiz natural pressupõe que os fatos na denúncia não consubstanciem crime, ou que haja incidência de prescrição ou defeito de forma, considerada a peça inicial apresentada pelo Ministério Público” (HC n. 84.738, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 25.2.2005).



    Com os dados incontroversos constantes dos autos e sem necessidade de reexame de provas, mas valendo apenas o quadro fático demonstrado e aproveitado pelas instâncias antecedentes, comprova-se ser precoce a rejeição da denúncia realizada pelo Tribunal de Justiça do Goiás, pois a continuidade da ação penal seria necessária para se demosntrar, ou não, a veracidade das imputações formuladas pelo Ministério Público de Goiás. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, para cassar o acórdão e a decisão recorridos, e determinar às instâncias estaduais competentes seja recebida a denúncia apresentada na Ação Penal n. 314417-77.2021.8.09.0051/GO, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 314417-77.2021.8.09.0051/GO e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça de Goiás (Ação Penal n. 314417-77.2021.8.09.0051/GO), para tomarem ciência desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora